Tribunal: TJSP
Processo: 1501314-60.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501314-60.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
2
.Apelação Criminal com Revisão no 1501314-60.2019.8.26.0544
Origem: Vara Criminal/Itatiba
Magistrado: Dr. Ricardo Venturini Brosco
Apelante: CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE PAULA
Apelado: Ministério Público

Voto no 37625
APELAÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS

Absolvição
Descabimento
Materialidade,
autoria e destinação das drogas comprovadas
Pueril negativa do réu rechaçada pela prova
documental e oral Depoimentos dos policiais
prestigiados como elementos de convicção

Desnecessidade de comprovação de atos de
comércio Crime de conteúdo variado Penas
e regime que não comportam modificação -
Sentença inteiramente confirmada - Recurso
defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE PAULA, contra a r.
sentença (fls. 159/163) que o condenou, como incurso no artigo
33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20
de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 680 dias-multa.
Narra a denúncia que, no dia 29 de maio de
2019, por volta das 18hs26min, na Avenida Doutor Orlando
Mônaco Filho, numeral 40, bairro Porto Seguro, cidade e Comarca
de Itatiba, o apelante, vulgo “Du”, trazia consigo, para consumo de
terceiros, aproximadamente 103g (cento e três gramas) de
cocaína, em sua forma sólida, conhecida como crack, divididos em
120 (cento e vinte) porções, como também 78g (setenta e oito
gramas) de Cannabis sativa L, conhecida como maconha, divididos
em 39 (trinta e nove) porções, e 184g (cento e oitenta e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
3
gramas) de cocaína, divididos em 191 (cento e noventa e uma)
porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar. Apurou-se que, na data supra, policiais militares,
vinculados ao 49° Batalhão de Polícia Militar do Interior, em
patrulhamento de rotina em mencionada cidade, especificamente
no bairro Porto Seguro, receberam informações de um popular
dando conta que um indivíduo conhecido por “Du” estaria
escondido nas proximidades, sendo este evadido do sistema
carcerário e atuante no tráfico de drogas da região.
Consignou-se que, em razão disso, os policiais
militares se deslocaram ao imóvel indicado e ali, de pronto,
divisaram o proprietário Michael Ferreira dos Santos, que
informou que o réu estaria em um dos cômodos da casa onde
reside sua irmã, bem como lhes franqueou a entrada. Nesse
ínterim, a presença policial foi percebida pelo réu, que trazia nas
costas uma mochila e se encontrava nos fundos do imóvel, quando,
então, buscou fuga por meio da tentativa de escalada do muro
lindeiro. Os policiais militares iniciaram breve perseguição e
considerando a resistência física imposta pelo réu, por ocasião da
abordagem, foi necessário o uso de força moderada para detê-lo,
situação esta que resultou em ferimentos leves no apelante e no
policial militar Willians Brum de Oliveira. Assim, buscas foram
levadas a cabo na mochila que o recorrente trazia consigo e, por
conseguinte, os militares lograram localizar 120 (cento e vinte)
porções de crack, 39 (trinta e nove) porções de maconha e 191
(cento e noventa e uma) porções de cocaína, além da quantia de
R$ 114,00 (cento e catorze reais) e dois rádios. Indagado, o réu
confessou que os entorpecentes localizados em seu poder eram
destinados ao comércio ilícito e que também era evadido do
sistema penitenciário. Portanto, diante das evidências, acabou
preso em flagrante delito. A quantidade de drogas apreendidas e
a forma como estavam acondicionadas, isto é, em pequenas
porções prontas para venda, aliadas ao local, condições e
circunstâncias de sua apreensão, e, bem assim, a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
4
dinheiro apreendida em poder do réu, sem embargo das
condenações definitivas por ele ostentadas, estando, inclusive,
foragido da Justiça, além de sua confissão informal, indicaram, à
evidência, que as drogas eram destinadas ao tráfico, voltando-se
à comercialização e ao consumo de terceiros (fls. 74/76).
Inconformado, busca o apelante, em síntese,
sua absolvição, sob o argumento de fragilidade da moldura
probatória, ressaltando que as palavras dos agentes policiais não
podem ser suficientes à condenação, tendo ocorrido, ainda, falta
de coesão entre as suas narrativas (fls. 185/191).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 199/200),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral da Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 207/210).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva é incontestável, pois
sobejamente comprovada no presente caderno processual ante o
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência
(fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de
constatação preliminar (fls. 29/31), laudo de exame-químico
toxicológico definitivo com resultado positivo para maconha e
cocaína (fls. 117/120), além da prova oral.
Com seu reclamo, o apelante procura repisar
aspectos muito bem fundamentados na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
5
O conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito,
sendo a absolvição do ora recorrente impossível.
O réu, na Delegacia, preferiu o silêncio (fls.
15/16).
Em Juízo, de seu turno, negou a prática do
crime. Disse que tinha acabado de retornar do médico com a
filha, ocasião em que os policiais ingressaram na residência e o
abordaram. Salientou que outro policial veio conduzindo o irmão
de sua namorada e passaram a fazer perguntas. Sublinhou que
não tinha substância entorpecente no local. Salientou que a
mochila foi tirada da viatura pelos policiais, não sabendo de onde
vinha tal item. Relatou que os policiais indagaram a respeito de
um tal de “Tuia”, o qual não conhece (gravação digital).
Sua pueril e fantasiosa versão, entretanto,
restou isolada nos autos, não merecendo crédito.

Sublinhe-se,
outrossim,
que
causa
estranheza o fato de o apelante ter ficado em silêncio quando
preso em flagrante. Sabedor de sua inocência, preferiu ficar
calado a explicar os fatos, sob acusação da prática de um crime
de natureza hedionda?
Assim, ainda que o silêncio não possa ser
interpretado em desfavor do réu, não sendo hábil, por si só, a
ensejar a condenação, nada impede que seja pontuado em cotejo
com os demais elementos de convencimento, mormente em casos
como o presente, em que o recorrente alega não ter qualquer
envolvimento nos fatos a ele dedicados, tratando-se assim de
flagrante forjado pelos policiais responsáveis pela diligência em
baila.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
6
Neste sentido:
“Nenhum
homem
inocente,
podendo
falar,
prefere o silêncio para defender-se de injusta
acusação. Se permaneceu calado, ainda que
direito seu garantido pela Constituição da
República (art. 5o, no LXIII), dificilmente se
eximirá de juízo adverso” (TJSP - Apelação
Criminal no 9154735-91.2007.8.26.0000 -
5a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des.
Carlos Biasotti j. 06/11/2008).
“Muito embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil acreditar
que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol.
36, p. 325; rel. José Habice).
Por outro lado, temos os depoimentos dos
agentes policiais ouvidos.
Vejamos.
Os policiais militares Willians Brum de
Oliveira e Charles Alexander Gimenes, extrajudicialmente,
relataram que, na data dos fatos, após receberem um sinal de
um popular e informações no sentido de que um indivíduo
chamado “Du”, procurado pela justiça, estava praticando tráfico
de entorpecentes, saíram em diligências, dirigindo-se ao
endereço informado, local em que se depararam com a presença
de um indivíduo sentado junto ao portão que, uma vez indagado,
informou que “Du” estava nos fundos do imóvel, sendo então
franqueada a entrada. Relataram que, então, o réu, ao avistar a
chegada da equipe, tentou empreender fuga do local em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
7
de uma mochila preta. Salientaram que o réu tentou pular um
muro divisório entre imóveis, mas acabou sendo detido, ocasião
em que foi necessário o emprego de força física moderada, uma
vez que o réu resistiu. Narraram que, no interior de referida
mochila, foram localizadas muitas embalagens com material
entorpecente (crack, cocaína e maconha), bem como a quantia de
R$ 114,00, em cédulas diversas. Ressaltaram que, em um
primeiro momento, o réu negou a traficância, mas, em seguida,
confessou a prática criminosa, ocasião em que também admitiu
se tratar de procurado pela justiça (fls. 07/08 e 11/12).
Em Juízo, uma vez mais e ao contrário do
que alega a Defesa do apelante, confirmaram os agentes
policiais a narrativa prestada em terreno investigativo,
narrando, de maneira uníssona, toda a dinâmica dos presentes
fatos. O policial Willians relatou que, no dia dos fatos, foram
informados por um transeunte quanto à prática do crime de
tráfico de drogas por parte do réu. Disse que, ao se deslocarem
ao local, perguntaram pelo réu, ocasião em que ingressaram no
imóvel. O apelante (reconhecido em audiência), ao notar a
presença da polícia, tentou empreender fuga em poder de uma
mochila, no interior da qual foram então localizados os
entorpecentes (gravação digital). No mesmo sentido foi o
depoimento de seu colega de farda Charles, que salientou ainda
a ocorrência de luta corporal entre o policial Willians e o réu,
diante da resistência deste (gravação digital).
Como se vê, os agentes públicos ouvidos
prestaram, em ambas as fases da persecução penal,
depoimentos harmônicos e coerentes, não se vislumbrando
contradições em suas falas, sendo certo que asseveraram que,
após denúncias, localizaram o réu que, ao notar a presença dos
agentes policiais, tentou empreender fuga do local, em poder de
uma mochila, no interior da qual foi encontrada expressiva
quantidade de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
8
Portanto, é certo que os agentes policiais
descreveram os fatos principais com precisão, inexistindo nos
autos qualquer elemento capaz de rechaçar suas falas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
9
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Com efeito, ainda que o réu tenha negado
qualquer envolvimento nos fatos imputados, a Justiça não pode
fechar os olhos para as evidências dos autos, devendo o Poder
Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez mais
aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem da
aplicação da lei penal.
Lado outro, a prova do tráfico deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no presente
caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que o objetivo do réu era
a comercialização de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
10
Isso em razão da quantidade e diversidade
de drogas apreendidas, bem como das circunstâncias que
envolvem o ocorrido. Como bem salientado pelos policiais, o
apelante foi flagrado em poder de exacerbada quantidade de
entorpecentes, tendo, ainda, ao avistar os agentes policiais,
buscado fugir de sua responsabilização penal, o que já lograra
fazer em momento anterior, uma vez que se tratava de
procurado da justiça em razão de condenação pretérita, tudo a
indicar sua imersão no mundo criminoso. Tem-se, ainda, que em
poder do réu foram apreendidos rádios transmissores (fls.
09/10), os quais facilmente são utilizados para a comunicação
entre criminosos, para a prática do presente delito.
Além
do
mais,
é
sabido
que
para
configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam
presenciados atos de comercialização, eis que este delito é crime
de ação múltipla, admitindo várias condutas como guardar,
transportar e trazer consigo a substância entorpecente para fins
de tráfico.
A propósito:
“[...]
Ademais,
é
sabido
que
o
tráfico
de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo
variado cuja consumação se contenta com a
aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples
porte da droga, desde que não seja para consumo
pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso
de drogas, visto que a paciente foi flagrada na
posse
de
maconha
e
cocaína.
(STJ - HC
211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6a
TURMA,
julgado
em
16/08/2011,
DJe
31/08/2011).
Desse modo, a traficância ficou nitidamente
configurada, sendo incabível, pois, a absolvição do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
11
Escorreita, outrossim, a aplicação da pena e
fixação do regime inicial, não havendo sequer insurgência
defensiva quanto a tal aspecto.
De todo modo, com base nos elementos
norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei
11.343/06, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado singular
observou, com acerto, que fora apreendida em poder do réu
exacerbada quantidade de entorpecentes, de alto grau de
nocividade, é de se frisar (cocaína e crack), o que demonstra a
maior gravidade dos fatos a ele dedicados a justificar a
majoração da pena-base para 05 anos e 10 meses de reclusão,
mais pagamento de 583 dias-multa.
Vale destacar, no que se refere ao quantum
de aumento para delimitar a pena-base, trecho de magnífico voto
da lavra do Desembargador Camilo Léllis, desta Colenda Câmara
Criminal: “De
se
considerar,
ademais,
que
a
ponderação
das
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não é uma operação
aritmética, em que se emprega pesos absolutos a cada uma delas, a serem
extraídos de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e
mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício
de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar,
motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou
neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 daquele
codex e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a
prevenção
e
repressão
do
fato-crime
praticado”
(APL
30359943620138260405 SP, 4a Câmara de Direito Criminal, DJe
20/02/2017).
A
grande
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos e sua diversidade, outrossim, também são elementos
hábeis a justificar a exasperação em tela, já que são
circunstâncias que preponderam às estabelecidas no art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
12
Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei 11343/061.
Na segunda fase da dosimetria, presente a
agravante da reincidência, foi a pena adequadamente majorada em
1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais
pagamento de 680 dias-multa, montante este tornado definitivo,
diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de
pena hábeis a alterá-la, na derradeira fase da dosimetria penal.
Outrossim, a reincidência do apelante impediu,
acertadamente, a incidência da minorante prevista no parágrafo
4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, porquanto ausentes os
requisitos legais. A propósito:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N.
11.343/2006.
RÉU
REINCIDENTE.
INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA
AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO
REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO
ANOS.
REINCIDÊNCIA.
MODO
FECHADO
ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a
pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
1 HC 152589 RS; HC 244705 ES; HC 248282 SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
13
forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 3. Reconhecida
pela Corte de origem a reincidência do paciente,
torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse,
porquanto não preenchidos os requisitos legais.
Precedente. 4. Conforme entendimento reiterado do
Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda
que decorrente de apenas uma condenação transitada
em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e,
concomitantemente, para afastar a aplicação do
redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sem
se falar em bis in idem. Precedentes. 5. Estabelecida
a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o
regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum
da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e
reprovação do delito, tendo em vista a reincidência
do paciente, consoante as diretrizes do art. 33, § 2o,
"a", do CP. Precedentes. 6. O pedido de detração para
fins de estabelecimento do regime prisional é
incabível nesta Corte, porque não apreciado na
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido.” (HC
391.152/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017).
O regime inicial fixado (fechado) não poderia
ser outro que não fechado, não havendo que se falar em
substituição das penas por restritivas de direitos.
Ora, a pena privativa de liberdade supera 04
anos e o réu é reincidente, aplicando-se, portanto, o disposto no
art. 33, §2.o, 'b', do Código Penal.
Não se pode perder de vista, também, que
ilícito do qual ora se trata tem como principal engrenagem motora
a dependência química e psíquica, principalmente por parte de
jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501314-60.2019.8.26.0544 - Voto no - 37625 - JS
14
aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais
graves em prol do sustento de tal vício.
Daí porque cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta, devendo ser agraciado com a
liberdade apenas quando demonstrar que de fato assimilou a
terapêutica prisional e possui comprometimento com sua
reabilitação.
Portanto, diante de tudo quanto o exposto, vê-
se não caber qualquer modificação ao decisum condenatório, que
necessariamente é de ser reiterado.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator